Tribunal: STF
Processo: ACO 3555
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA



    Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental em agravo regimental em ação cível originária. Recurso interposto pela Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Paraná (FAEP). Ausência de legitimidade para recorrer.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão de não conhecimento de agravo regimental interposto pela Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Paraná (FAEP), por ausência de legitimidade recursal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a FAEP, que não é parte do processo nem foi admitida como amicus curiae, possui legitimidade para interpor o agravo regimental do qual não se conheceu na decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. Não estando presentes os pressupostos para a intervenção da FAEP como terceira interessada, revela-se manifesta sua ilegitimidade para recorrer.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental não provido.